Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-67.2001.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000491-67.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FELIX NETO - CPF: 227.872.917-91 (EMBARGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO –
CONSTATADA A OMISSÃO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO PELA METADE – EXEGESE DO ART. 90 § 4o DO CPC
–
OMISSÃO SUPRIDA
–
RECURSO PROVIDO.

O artigo 90, § 4o, CPC é expresso ao afirmar que
“
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Kirton
Bank
S/A
– Banco Múltiplo
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao recurso de
apelação
, interposto
em face de

Antônio Felix Neto
.

Alega
o banco
embargante, em síntese, a existência de
omissão no acórdão recorrido,
no tocante ao seu pedido de redução dos honorários por concordância com a extinção do feito.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Alega
o banco
embargante, em síntese, a existência de
omissão no acórdão recorrido, no tocante ao seu pedido de redução dos honorários por concordância com a extinção do feito.

Sustenta que é devida a incidência do § 4o do art. 90 do Código de Processo Civil, uma vez que concordou com o pedido do devedor, ora apelado, de extinção da ação.

Em análise detida dos autos, observa-se que tem razão o embargante.

Com efeito, tendo o devedor manifestado, via exceção de
pré
-executividade, esclarecendo que o débito
se encontrava
quitado, desde agosto/2018, manifestou junto ao id 197106704, concordando com a extinção do feito
, uma vez que quitado o contrato.

O artigo 90, § 4o, CPC é expresso ao afirmar que
“
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – RECONHECIMENTO PELO REQUERIDO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO PELA METADE – EXEGESE DO ART. 90, §4o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o § 4o do art. 90 do CPC, se o requerido reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.

(N.U 1010810-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
publicado
no
DJE
25/11/2021)
.

Em vista disso, constando-se a omissão
alegada
, é devido o acolhimento dos declaratórios.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos
, para sanar a omissão
existente
, no sentido de
reconhecer incidência do art. 90 § 4o do CPC, na hipótese dos autos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024